Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015351-72.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA SOARES BISPO - CPF: 305.211.078-06 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora embargada e NEGOU-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois os meios de provas colacionados pela concessionária de energia elétrica não comprovam o cumprimento das normas estabelecidas pela ANEEL, pois não restou comprovado o encaminhamento da carta de recuperação de consumo e o TOI apresentado não possui a assinatura do consumidor, razão pela qual o procedimento (recuperação de consumo) ocorreu de forma unilateral e indevida.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1015351-72.2021.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Alessandra Soares Bispo

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação o vício apontado acerca da ausência de assinatura do TOI não possua a assinatura da consumidora, constou a informação de “cliente recusou acompanhar inspeção e assinar o TOI”, acompanhada das assinaturas dos inspetores Thierry e Gilberto.

Ademais, em que pese à alegação de que não recebeu a carta de notificação, vez que o envio restou infrutífero em razão do endereço estar incompleto, deve ser ressaltado que a irregularidade foi constatada por meio de perícia, ou seja, se trata de procedimento complexo, realizado por meio da retirado do medidor de energia e encaminhado ao órgão de inspeção para perícia, não se tratando de uma simples emissão de fatura unilateral, pois, houve a realização de todo um procedimento rigoroso até proceder com a emissão da fatura de recuperação de consumo.

Em tese a concessionária agiu de boa-fé, pois foi a autora consta que quem se recusou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. A Embargada encaminhou a notificação por “AR”, para o endereço da consumidora e o correio não efetuou a entrega.

Eis o demonstrativo “CONSUMOS DO CLIENTE” o consumo de energia elétrica registrados na Unidade Consumidora da autora, ora Embargante nos mesmos meses recuperados, nos anos anteriores:

MESES

ANOS - CONSUMOS FATURADOS

2020

2019

2018

2017

março

724

830

887

1.021

abril

507

766

859

947

maio

384

729

1.002

866

junho

403

555

720

875

julho

398

564

752

596

agosto

340

603

776

617

setembro

320

851

863

1.023

outubro

375

866

1.158

888

novembro

303

849

1.025

926

TOTAL

3.754

6.613

8.042

7.759

Observa-se, conforme demonstrativo acima, que no ano de 2020 os consumos registrados foram bem abaixo dos consumos dos anos de 2019, 2018 e 2017 havendo evidências de ser devida a recuperação.

Somado a isto, conforme fundamentado no acórdão recorrido a qual colaciono abaixo:

2. A concessionária de energia elétrica logrou êxito em comprovar a existência de irregularidade, por meio de inspeção realizada em 24/11/2020, que ensejou na emissão de faturas eventuais de recuperação de consumo. Colacionou Termo de Ocorrência e Inspeção, registros fotográficos, histórico de contas, histórico de consumo, histórico de ordens de serviços, ficha cadastral e laudo pericial emitido pelo IPEM/MT- com resultado negativo, com informação de “base violada”.

3. Em que pese as alegações recursais de que não há assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, verifica-se que consta a informação de que a “cliente recusou acompanhar a inspeção e assinar o TOI”, bem como o laudo pericial é desfavorável a consumidora, restando devidamente comprovado a existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo computado consumo menor do real consumido, sendo licita a recuperação de consumo.

Ademais, com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023